Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720416-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIANA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 31 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito